Tribunal: TCU
Processo: 030.223/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4860/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de pedido de suspensão de prazo para pagamento de parcelas de dívida formulado pela Organização Nacional de Acreditação - ONA (peça 124), em razão da suspensão do funcionamento regular de suas atividades em face das restrições governamentais tomadas para conter o avanço da Covid-19; Considerando o reconhecimento de estado de calamidade no território nacional pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020; Considerando a suspensão dos prazos processuais no âmbito do Tribunal de Contas da União, a contar do dia 20 de março de 2020, pela Portaria-TCU 61/20, prorrogado por mais 30 dias na sessão de 15 de abril de 2020; Considerando que a falta de pagamento de qualquer parcela importa no vencimento antecipado da dívida, acarretando a constituição de processo de cobrança executiva; Considerando a excepcionalidade dos fatos e a inexistência de prazo específico para o fim postulado pela requerente nos normativos citados; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inc. V, "b", do Regimento Interno do TCU, em suspender, por 60 (sessenta) dias, o prazo de pagamento parcelado da dívida objeto de parcelamento nos presentes autos à Organização Nacional de Acreditação - ONA, incluindo a parcela devida no mês de abril, caso ainda não paga. 1. Processo TC- Processo 030.223/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fabio Leite Gastal (XXX.106.940-XX); Organização Nacional de Acreditação (03.243.617/0001-26) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Daniel Teixeira Pegoraro (196221/OAB-SP) e outros, representando Luiz Plinio Moraes de Toledo, Silvia Takeshita de Toledo, Francisco Alves Correa de Toledo Neto, Fabio Leite Gastal e Organização Nacional de Acreditação. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.